Tribunal: TJDFT
Processo: 0715761-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715761-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CARVALHO MENDES AGRAVADO: JOSE APARECIDO MACIEL D E C I S Ã O Em observância ao princípio da cooperação e a gravidade do estado do agravante que atua em causa própria, defiro o prazo de 20 (vinte) dias para manifestação em relação ao despacho de ID 71556571. Brasília, DF, 22 de maio de 2025 11:28:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador